Tribunal: STF
Processo: HC 211148
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 1850249 - eDOC 5):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CRIME MATERIAL. CONSUMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ pacificou entendimento de que o crime do art. 168-A do Código Penal é de natureza material que só se consuma com a constituição definitiva, na via administrativa, do débito tributário, consoante o disposto na Súmula Vinculante n. 24 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido 



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 168-A, §1°, I, c/c 71, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e a 20 dias-multa, com o valor unitário de cada dia-multa estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime; b) a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser cumprida na forma estabelecida pelos artigos 46 e 55, do Código Penal e demais condições do Juízo das Execuções Penais e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo por mês em favor da União, que terá a mesma duração da pena corporal substituída; c) o TRF3 reconheceu a prescrição de parte das condutas reputadas ilícitas e, na sequência, reduziu a pena aplicada e o valor imposto a título de prestação pecuniária; d) o STJ deu provimento ao recurso para “para afastar a prescrição da pretensão punitiva dos fatos anteriores a 5 de maio de 2004 declarada, pelo acórdão recorrido, e restabelecer, integralmente, a pena fixada na sentença condenatória (Processo n. 0001865- 13.2006.403.6181)”; e) “a elevação da pena-base, mesmo que mantido o sopesamento negativo de referidas circunstâncias judiciais, precisa ser reconfigurada para fração razoável, eis que a elevação se deu no dobro da pena mínima abstratamente cominada para o delito, sendo certo que apenas duas circunstâncias judiciais foram reputadas negativas pelo juízo”; f) não foi elaborada nenhuma fundamentação concreta para justificar a escolha do valor da pena de prestação pecuniária, que se revela desproporcional.



    Busca-se a concessão da ordem, a fim de que “seja reduzido o percentual de aumento de pena na primeira fase da dosimetria – de metade para 1/3, redimensionando-se as penas aplicadas ao paciente; bem como seja também reduzido o valor da prestação pecuniária imposta a título de pena substitutiva, repristinando-se, quanto ao ponto, o quanto fixado pelo e. TRF3 (6 salários mínimos)”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que o STJ não apreciou as questões ora suscitadas pelo impetrante. O conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)  



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)  



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)  



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente